Tribunal: STF
Processo: ARE 1333022
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. O Município de Pomerode interpôs agravo contra juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário formalizado em face de pronunciamento de juiz singular que extinguiu execução fiscal por falta de interesse de agir, ao fundamento de ser diminuto o valor do crédito tributário. 
    No extraordinário, interposto com alegada base na alínea “a” do permissivo constitucional, aponta violação dos arts. 1º, II; 2º; 5º, XXXV; 150, I, e § 6º; e 156 da Constituição Federal.
    Afirma haver grande número de contribuintes devedores na mesma situação que a discutida na origem. Ressalta que tentou, previamente ao ajuizamento das demandas judiciais, efetuar cobrança administrativa, além de ter encaminhado títulos a protesto, mas as medidas foram infrutíferas. 
    É o relatório.
    2. Eis o que decidido na origem:
    Embora o Supremo Tribunal Federal tenha, em 2010, ao julgar o Tema 109 de repercussão geral, fixado a tese de que “Lei estadual autorizadora da não inscrição em dívida ativa e do não ajuizamento de débitos de pequeno valor é insuscetível de aplicação a Município e, consequentemente, não serve de fundamento para a extinção das execuções fiscais que promova, sob pena de violação à sua competência tributária”, a extinção teve por base, além da Lei Estadual 14.266/07, a Súmula 22 do TJSC, o artigo 2º, § 3º, da Resolução 02/2008, do Conselho da Magistratura do TJSC, bem como a falta de interesse de agir do Município de Pomerode. 
    Há, ainda, que se ater à evolução legal do tema. Por ocasião do julgamento do Tema 109 pelo STF, a Fazenda Pública não dispunha de outros meios legais para forçar o pagamento da dívida além do ajuizamento da execução fiscal. 
    [...]
    Todavia, a Lei 12.767/12, vigente desde 28/12/2012, entre outros, passou a autorizar a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas autarquias e fundações públicas a efetuar o protesto das certidões de dívida ativa. 
    A questão, inclusive, chegou ao Tribunal da Cidadania, que afetou o recurso como repetitivo, sendo cadastrado com o Tema Repetitivo 777, o qual foi julgado em 28/11/2018, oportunidade em que se fixou a seguinte tese: “A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012”. 
    Portanto, hoje em dia a Fazenda Pública dispõe dessa importante ferramenta de coerção para satisfação de seus créditos. 
    [...]
    Diante desse contexto, é evidente que, “[...] caso o credor insista na continuidade do feito, o dispêndio imediato com o prosseguimento da presente execução para os cofres do município apelante (adiantamento das custas processuais) seria possivelmente superior ao próprio valor executado, sobretudo quando não se tem a certeza da satisfação desses valores ao final. Ao judiciário também cabe ponderar diante de tais situações, inclusive, na tentativa de preservar as contas públicas e o interesse da coletividade representada pelo credor, já que, em princípio, não há proveito algum no dispêndio de verba pública que sequer alcança o importe executado.” (Apelação Cível n. 0907675-38.2014.8.24.0039 de Lages. Relator Pedro Manoel Abreu, j. em 11/07/2019). 
    Tal entendimento diverge da jurisprudência do Supremo.
    O Plenário, ao apreciar o RE 591.033, Relatora a ministra Ellen Gracie, concluiu que os Municípios detêm autonomia plena, sendo competentes para executar os respectivos créditos tributários, ainda que de valor diminuto. Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese de repercussão geral – Tema n. 109: 
    Lei estadual autorizadora da não inscrição em dívida ativa e do não ajuizamento de débitos de pequeno valor é insuscetível de aplicação a Município e, consequentemente, não serve de fundamento para a extinção das execuções fiscais que promova, sob pena de violação à sua competência tributária.
    Vale citar trecho do voto da ministra Ellen Gracie, que, na apreciação do mencionado paradigma, enfrentou os fundamentos adotados na decisão recorrida: 
    A possibilidade de acesso ao Poder Judiciário é um dos fundamentos de um Estado Democrático de Direito, o que restou ressaltado pelo Ministro Celso de Mello no voto que preferiu por ocasião do julgamento da Rcl 6.534 AgR, in verbis: 
    “O legislador constituinte, ao enaltecer o postulado assegurador do ingresso em juízo, fez uma clara opção de natureza política, pois teve a percepção – fundamental sob todos os aspectos – de que, onde inexista a possibilidade do amparo judicial, haverá, sempre, a realidade opressiva e intolerável do arbítrio do Estado ou, até mesmo, dos excessos de particulares, quando transgridam, injustamente, os direitos de qualquer pessoa. 
    É por essa razão que a norma constitucional garantidora do direito ao processo tem sido definida por eminentes autores como o parágrafo régio do Estado Democrático de Direito, pois, sem o reconhecimento dessa essencial prerrogativa de caráter político-jurídico, restarão descaracterizados os aspectos que tipificam as organizações estatais fundadas no princípio da liberdade.”
    Quanto à alegação do magistrado a quo de que as execuções são, via de regra, infrutíferas, cabe destacar que tal não justifica negar o acesso do credor ao Judiciário. Pelo contrário, se a Justiça é ineficaz, impende que o próprio Judiciário atue no sentido de buscar procedimentos mais efetivos, fazendo uso de meios mais ágeis. 
    [...]
    Ao concluir pela falta de interesse processual, o Magistrado confundiu-o com o resultado econômico da ação. 
    O interesse processual é identificado pela necessidade da tutela jurisdicional para obter o reconhecimento ou a satisfação do direito. Verifica-se o interesse processual mediante análise do binômio necessidade-adequação. O interesse tratado como condição da ação está ligado à idéia de que a parte só possa exercer o seu direito mediante intervenção judicial, ou seja, de que a via judicial seja meio necessário para a tutela do direito. E quanto a isso, como visto, não há dúvida, porquanto é vedado ao Município fazer uso, por conta própria, de qualquer meio constritivo. 
    Desse modo, ainda que não se possa vislumbrar na decisão do Magistrado violação ao postulado da separação dos poderes (art. 2º da CF), porquanto a análise das condições da ação é sim competência do Magistrado, certo é que a decisão de extinção violou, isto sim, a garantia de acesso à Justiça. 
    (Grifei)
    Observo que o Tribunal, em casos idênticos, assentou a submissão da controvérsia ao referido Tema n. 109/RG (ARE 1.333.030 e ARE 1.342.932, ambos da relatoria da ministra Cármen Lúcia; ARE 1.333.741 e ARE 1.335.005, ambos da relatoria da ministra Rosa Weber; RE 1.094.582, ministro Roberto Barroso; RE 1.140.680, ministro Dias Toffoli; e RE 1.140.697, ministro Marco Aurélio). 
    No que concerne à evolução normativa verificada a partir da promulgação da Lei n. 12.767, de 27 de dezembro de 2012, o Supremo, ao declarar a constitucionalidade do diploma no julgamento da ADI 5.135, Relator o ministro Roberto Barroso, se pronunciou nos seguintes termos: “O protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política.”
    Ocorre que esse precedente consignou expressamente a complementariedade das formas de cobrança, razão pela qual tenho como impróprio o argumento de que, havendo outros meios para a execução, a Fazenda Pública fica impedida de acessar o Judiciário a fim de satisfazer créditos tributários de pequeno valor.
    3. Ante o exposto, com fundamento no inciso V do art. 932 do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal. 
    4. Publique-se.
Brasília, 14 de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator